Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-17.2018.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001587-17.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

JOSE LUIZ PICOLO

APELADO
(S)
:

VIBRA ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES. DESERÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
Apelação cível interposta por José Luiz
Picolo
contra sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, proposta em sede de ação monitória ajuizada por Vibra Energia S.A., e julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 139.095,76.

2
. Afastada a preliminar de deserção, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, diante da comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §2o, do CPC.

3
. Configurada a ausência de dialeticidade recursal, pois as razões da apelação não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir argumentos da exceção de
pré
-executividade rejeitada, sem impugnação específica quanto à inadequação dessa via em ação monitória. Violação ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4
. Aplicação da jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não admite o conhecimento de recurso dissociado dos fundamentos da decisão recorrida.

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece do recurso de apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, §2o e §3o, 1.010, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 01.06.2021,
DJe
07.06.2021; TJMT, N.U 1046750-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, DJE 28.06.2024; TJMT, N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024, DJE 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por José Luiz
Picolo
, contra
decisão
(ID. 330692370
– Autos no 0001587-17.2018.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e julgou procedente a Ação Monitória proposta por Vibra Energia S.A., declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 139.095,76, nos autos da Ação Monitória,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Monitória proposta por VIBRA ENERGIA S.A. (sucessora

de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A) contra JOSE LUIZ PICOLO, visando o recebimento da quantia de R$ 139.095,76 (cento e trinta e nove mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Aduz a parte autora, em sua petição inicial (ID. 47095560 - Pág. 8), que é

credora do réu em razão do fornecimento de produto, conforme nota fiscal que instrui o feito, cujo pagamento não foi realizado.

Recebida a inicial em 26 de julho de 2018, foi determinada a expedição de

mandado monitório (ID. 47095560 - Pág. 28). Após diversa
s tentativas frustradas de
citação

pessoal
do réu, inclusive por carta precatória (
IDs
. 47095560 - Pág. 39; 52382588), e

esgotados os meios de localização, inclusive com a realização de buscas via sistemas

conveniados (ID. 156159809), foi deferida e realizada a citação por edital (ID. 181132613),

publicado em 07 de fevereiro de 2025 (ID. 183165485).

Em 14 de abril de 2025, o réu compareceu espontaneamente aos autos e

apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID. 190533250), arguindo, em síntese, a

prescrição da pretensão de cobrança. Sustenta que o vencimento da dívida ocorreu em 22 de

janeiro de 2014, e a citação somente se efetivou em fevereiro de 2025, mais de 11 anos

depois, por desídia da parte autora, o que afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Intimada, a parte autora apresentou manifestação (ID. 197939783),

rechaçando a exceção de
pré
-executividade. Preliminarmente, alegou a inadequação da via

eleita, por se tratar de Ação Monitória, na qual a defesa cabível seriam os embargos

monitórios. No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição, argumentando que a ação foi

ajuizada dentro do prazo quinquenal e que a demora na citação não pode lhe ser imputada,

pois diligenciou de todas as formas para localizar o réu.

É o relatório necessário. Passo, pois, a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código

de Processo Civil, uma vez que as questões controvertidas são exclusivamente de direito e os

fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados, sendo desnecessária a

produção de outras provas.

Inicialmente, destaco que a exceção de
pré
-executividade constitui meio

impugnativo que dispensa prévia garantia do juízo, ao veicular matérias de ordem pública,

relacionadas ao processo de execução. Admite-se excepcionalmente a peça defensiva para

acolher exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que

comprovadas de plano, sem necessidade de produção de outras provas além daquelas

constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção.

No caso dos autos, tratando-se de ação monitória, o meio hábil para defesa e

impugnação dos pedidos autorais são os embargos à monitória, nos termos do art. 702 do

CPC, já que, por ser uma ação de conhecimento, não há título executivo constituído,

mostrando-se, portanto, inapropriada a utilização de exceção de
pré
-executividade.

Corroborando com esta conclusão, destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – NULIDADE DO DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CHEQUE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRECLUSÃO DAS QUESTÕES QUE PODERIAM SER SUSCITADAS – ACOBERTAMENTO PELA COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não oferecidos embargos monitórios e constituído de pleno direito o título executivo judicial, ficam preclusas todas as questões que poderiam ser suscitadas, diante do seu acobertamento pela coisa julgada material, ressalvadas as medidas processuais cabíveis para sua desconstituição. (N.U 0038178-84.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014,
Publicado
no DJE 26/05/2014) (grifei)

Ademais, no caso dos autos, há evidente inadequação da via eleita, tendo em vista que a parte acionada apresentou exceção de
pré
-executividade em ação monitória, optando pelo meio de impugnação equivocado.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 139.095,76 (cento e trinta e nove mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente

pelo índice INPC desde a data do ajuizamento da ação, e juros moratórios legais a partir da citação.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de

declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo
artigo.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se para contrarrazões e, sem houver advogado constituído/defensor público, após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Com o trânsito em julgado, intime-se o réu para efetuar o pagamento voluntário da dívida acrescida das custas processuais e honorários, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 525, do CPC, iniciar-se-á de imediato, o prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em razões recursais (ID.
330692371
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Prescrição direta, ante a demora superior a 11 anos para a efetivação da citação, com base na inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ;

Inexistência de interrupção da prescrição pelo simples ajuizamento da ação;

Inaplicabilidade da regra da citação por edital no caso concreto, ante a alegada facilidade de localização do apelante, pessoa pública com atuação contínua em cargos na administração municipal.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
330692374
), nas quais:

Sustenta
preliminares
:

a.1)
Deserção do recurso, por ausência de preparo e indeferimento do pedido de justiça gratuita;

a.2)
Violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
;

a.3)
Inadequação da via recursal, alegando que a decisão seria interlocutória (rejeição de exceção de
pré
-executividade), cabendo agravo de instrumento e não apelação
.

No
mérito
, rebate os fundamentos do recorrente e defende a manutenção da sentença, inclusive com base na jurisprudência do STJ sobre a presunção de validade da citação por edital após esgotamento das tentativas ordinárias.

Após intimação para comprovar
os pressupostos exigidos para a concessão da justiça gratuita (ID.
335055369
), o apelante apresentou manifestação e documentos (ID.
335184871
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo não efetuado, sendo postulada a justiça gratuita na apelação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE LUIZ PICOLO

APELADO(S):

VIBRA ENERGIA S.A

VOTO

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra
decisão
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que, na Ação Monitória, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo réu,
sob
o fundamento de que se trata de via inadequada para a defesa em ação monitória, devendo o réu, se pretendesse impugnar a pretensão autoral, ter se utilizado de embargos à monitória, nos termos do art. 702 do CPC. Na mesma oportunidade, o juízo julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 139.095,76.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

1. DA ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelada, em contrarrazões (ID.
330692374
), suscit
a
, em preliminar, a deserção do recurso, sob o fundamento de que o Apelante não efetuou o recolhimento das custas recursais, apesar de ter sido condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Aleg
a
, ainda, que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente carece de respaldo probatório, não havendo comprovação nos autos de situação de hipossuficiência econômica que justifique o benefício.

Contudo, razão não assiste à parte apelada.

Ocorre que, após intimação específica
(ID. 335055369), o apelante apresentou manifestação (ID. 335184871)

instruída com documentação que
comprova sua atual condição
de hipossuficiência
, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, destacando-se:

-
Extratos bancários com saldos ínfimos e ausência de movimentação financeira relevante;

-
Certidões de protestos em diferentes localidades e apontamentos no SERASA, inclusive débitos com concessionárias e tributos;

-
Declaração de Imposto de Renda sem rendimentos;

-
Documentação comprobatória de perda do único imóvel residencial e residência atual de favor;

-
Portaria de exoneração do cargo público, com comprovação de desemprego desde 2020.

O art. 98 do Código de Processo Civil é claro ao prever
que
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, a revogação da Lei no 1.060/50, que previa a concessão automática da gratuidade mediante simples declaração de pobreza, resultou no fortalecimento da regra disposta no art. 99, §3o, do CPC, segundo a qual a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado exigir documentos
que demonstrem
o estado de miserabilidade alegado.

Neste cenário, entendo que o apelante demonstrou
por meio dos documentos apresentados
que se enquadra na situação que autoriza o deferimento da gratuidade pleiteada nos autos.

Dessa forma, evidenciada a hipossuficiência econômica da parte apelante, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de deserção.

É como voto.

2.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda em sede preliminar, a parte apelada sustenta que a apelação interposta não preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, porquanto o Apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos na exceção de
pré
-executividade rejeitada.

A
decisão
recorrida (ID.
330692370
) fundamentou-se
, unicamente,
na inadequação da exceção de
pré
-executividade como meio de defesa em ação monitória, nos termos do art. 702 do CPC
, rejeitando-a
.

Por sua vez, o Apelante, em suas razões recursais (ID.
330692371
), não enfrentou diretamente os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
,
limitando-se
a reiterar as alegações de prescrição, repisando os mesmos argumentos apresentados na peça rejeitada
, deixando de impugnar a decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Neste contexto,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
, especi
ficamente
no que se refere aos fundamentos da rejeição da exceção de
pré
-executividade,
implica violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que
“
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido
”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido"
(
AgInt
no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma,
DJe
28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ -
AgInt
no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021,
DJe
07/06/2021)
(negrito nosso)

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –VIOLAÇÃOAO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE– ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINARACOLHIDADE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de ficar configurada a ausência do interesse de agir e dadialeticidaderecursal.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, a Apelação é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

(N.U 1046750-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (
negrito
nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DEVIOLAÇÃOAO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE–ACOLHIDA- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, háviolaçãodo princípio dadialeticidade, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
. In
casu
, ainda que fosse superada a ausência de dialeticidade recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10469755920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Com essas considerações,
acolho a prelimi
nar de
violação à dialeticidade recursal
.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026